Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723192-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. SERVIDOR. BOMBEIRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Ato impugnado (ID no 159536940): decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos brutos do agravado (proc. no 0722323-51.2021.8.07.0001). 2. Agravante/exequente: Distrito Federal. 3. Agravado/executado: Daniel Denis Souza Rodrigues. 4. Processo originário: execução de título extrajudicial no valor de R$ 285.061,33 (ID no 95852934). Data do ajuizamento: 29/6/2021. 5.Razões do agravo de instrumento (ID no 47743019): a) possibilidade de penhora de parte dos proventos mensais do agravado ante o esgotamento das diligências para localizar bens e valores para quitação da dívida; b) impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV) não é absoluta; c) STJ tem admitido a penhora dessas verbas, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor. 6. Pedido recursal: reforma da decisão agravada para deferir a penhora mensal de 10% sobre a remuneração bruta do agravado até a satisfação da dívida.Não houve pedido de liminar. 7. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário de isenção legal. 8. Contrarrazões não apresentadas (ID no 48811018). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. Sem preliminares. 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 15. Discussão: A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 16. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 17. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 18. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 21. A execução de título extrajudicial teve início em 29/6/2021 e o valor da dívida é R$ 285.061,33, (ID no 95852934). As consultas Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud foram infrutíferas (IDs no 102442219 e no 136241132 dos autos originários), tendo sido determinada a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes Serasa Experian (ID no 164391581). 22. O agravante declara que o agravado é bombeiro militar, lotado no 6o Grupamento de Bombeiros Militar do DF, e recebeu em 2023 remuneração líquida de R$ 4.884,37 no mês de janeiro e de R$ 5.029,37 no mês de fevereiro (ID no 159481210 na origem). Nesse cenário, a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador, até o limite do valor exequendo atualizado, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do agravado. 23. Reformo a decisão agravada. 24. Nos autos originários, foi encaminhada comunicação eletrônica pelo sistema SERASAJUD para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian (ID no 164391581). Dispositivo 25. Conheço e dou parcial provimento ao recurso determinar a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento/salário/proventos do agravado, Daniel Denis Souza Rodrigues, CPF no 619.688.111-68, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 26. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro